Tribunal: TJDFT
Processo: 0748114-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. INCORPORAÇÃO. PERÍODO DE CESSÃO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU PARCERIA FORMALIZADA COM O DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal em que o credor almeja a inclusão do período de 30/10/2000 a 20/4/2005 no cômputo da gratificação de atividade pedagógica – Gaped incorporada a seus proventos de aposentadoria.

2. Conforme previsto no título coletivo, é devido aos professores de educação básica aposentados pertencentes ao quadro de pessoal do Distrito Federal e seus pensionistas a incorporação da gratificação de atividade pedagógica – Gaped, prevista no art. 17, II, da Lei distrital n. 5.105/13, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas no art. 18 da referida norma, que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida.

3. Na hipótese, no período de 14/9/2000 a 19/9/2000, o autor esteve à disposição para movimentação da Administração e, entre 20/1/2000 a 18/4/2005, foi cedido ao Estado do Rio Grande do Sul. Nesse interstício, o requerente não exerceu nenhuma das atividades previstas no supracitado art. 18 da Lei distrital n. 5.105/13.

4. Embora a previsão legal de recebimento da Gaped, em razão de atividades pedagógicas exercidas nas entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (art. 18, III, da Lei distrital n. 5.105/13), no caso, a cessão do autor para laborar em outro Estado da Federação constitui hipótese distinta. Inexiste nos autos demonstração de convênio ou parceria formalizada entre o Distrito Federal e o Estado do Rio Grande do Sul, a fim de fundamentar a concessão da gratificação de atividade pedagógica – Gaped.

5. Recurso conhecido e desprovido.